Tribunal: TJSP
Processo: 1008463-75.2017.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil, correspondente ao antigo artigo 535

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil, correspondente ao antigo artigo 535 do Código de 1973.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008463-75.2017.8.26.0079/50000, da Comarca de Botucatu, em que são
embargantes EDNÊS DE CÁSSIA CAPELLARI STENGEL e JOSÉ WILLIAN
STENGEL, é embargado BUSINESS & COMPANY HOLDING LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008463-75.2017.8.26.0079/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1008463-75.2017.8.26.0079/50000
Embargantes: Ednês de Cassia Capellari Stengel e José Willian Stengel
Embargada: Business & Company Holding Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35659)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência
dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do
Novo Código de Processo Civil
Decisão
clara e objetiva
Como já se pronunciou o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo
nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem ser observados os
requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil, correspondente ao
antigo artigo 535 do Código de 1973.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 02/10)
opostos por EDNÊS DE CASSIA CAPELLARI STENGEL e JOSÉ WILLIAN
STENGEL contra v. acórdão (fls. 716/727 dos autos em apenso) que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto
pelos embargantes em face da r. sentença que julgou parcialmente
procedente a ação de rescisão de contrato de arrendamento rural cumulado
com reparação de danos materiais e morais e lucros cessantes movida por
BUSINESS & COMPANY HOLDING LTDA, para dar por resolvido o contrato
por inadimplemento dos arrendantes, condenando-os à restituição da parte
do preço pago antecipadamente, no valor de R$ 120.038,05, mais R$
49.704, 72 a título de danos materiais.
Os embargantes afirmam que o v. acórdão é
omisso. Discorrem sobre as questões quem não teriam sido devidamente
analisadas com referência à questão da desvirtuação do objeto do contrato
pela embargada. Questionam a valoração das provas, em especial a
testemunhal e a prova técnica juntada aos autos. Mencionam o artigo 443,
II, do Código de Processo Civil. Fazem longo arrazoado sobre a questão do
plantio do milho na propriedade e suas consequências. Prequestionam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008463-75.2017.8.26.0079/50000 -Voto no
3
matéria. Postulam o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no
limite possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada
e do necessário ao julgamento da questão, e, ainda, sem ofensa a
quaisquer dos dispositivos infraconstitucionais citados.
Houve pronunciamento expresso e fundamentado
a respeito das razões que levaram este Desembargador negar provimento
ao recurso interposto pelos embargantes.
Constou expressamente do acórdão:
“Quanto às supostas infrações da apelada, a
questão do plantio do milho foi devidamente esclarecida nos autos.
Como bem observado pelo magistrado, a própria
testemunha dos apelantes reconheceu ser normal técnica de plantio para
recuperar a pastagem e reforçar a própria alimentação do gado no mesmo
local, não se caracterizando alteração de destinação do imóvel como
pretendem os apelantes.” (grifei).
Também merece destaque trecho da própria r.
sentença a respeito do laudo técnico mencionado pelos embargantes,
documento unilateral que, aliás, não se confunde com a prova pericial
prevista no artigo 443, II, do Código de Processo Civil e que teria sido
desconsiderado no julgamento do feito.
Como bem observado pelo MM. Juízo a respeito
do citado documento, “O próprio relatório técnico apresentado pelos
contestantes mesmos, aliás, conduz a essa conclusão, já que aponta que a
área se encontrava infestada por ervas daninhas, por conta da não
cobertura do solo, não sendo apontada a existência de exploração
agropecuária (fls. 351/352), máxime em se considerando que a autora
acondicionou na área arrendada, sobre a qual exerce a posse por força do
epigrafado contrato, silagem por ela própria produzida (fls. 84/87) e que,
em razão de embaraços no exercício da posse direta sobre a área, perdeu-
se parcialmente (fls. 449/452), só sendo possível a retirada de parte ainda
apta ao consumo animal (fl. 453)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008463-75.2017.8.26.0079/50000 -Voto no
4
Por fim, cumpre destacar que o que se
comprovou, ao final, foi a prática de infração contratual por parte dos
próprios embargantes, que inequivocamente cederam o imóvel a terceiro
durante a vigência do arrendamento com a apelada.
Assim, não há qualquer omissão no v. acórdão.
Vê-se, pois, pela argumentação exposta, que, na
realidade, os embargos buscam seja reapreciado o mérito, na medida em
que tratam da lógica do julgamento e tentam impor a interpretação neles
repisada, o que é inadmissível.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou
obscuridade (artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil). Tais requisitos
não foram identificados por mim no caso concreto.
Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de
Processo Civil (que substituiu o antigo artigo 535 do Código de 1973), o que
faltou para a situação.
Como já se pronunciou o próprio Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “Mesmo nos embargos de declaração com fim
de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535
do Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e,
por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).” (STJ -
Emb. de Decl. no REsp. no 20.246-6-SP - 1a T - Rel. Min. Demócrito
Reinaldo - J. 09.09.92 - DJU 05.10.92 - v.u).
E, assim, também precedente deste Egrégio
Tribunal:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Prequestionamento
-
Necessária observância dos limites traçados pelo artigo 535 do CPC -
Inexistência, no particular, de qualquer omissão, contradição ou obscuridade
a autorizar o manejo do recurso - Impossibilidade de reexame da causa -
Matéria devidamente apreciada do julgado - Embargos rejeitados”. (Relator:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008463-75.2017.8.26.0079/50000 -Voto no
5
Des. Rubens Rihl, Comarca: São Paulo, Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Público, Data do Julgamento: 03/10/2007, Data do Registro:
17/10/2007).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator